Tribunal: TJSP
Processo: 1001860-97.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.

DANO MORAL. Inocorrência. Tratou-se de aborrecimento advindo de negócio pactuado entre as partes. A questão foi solucionada com a adequação da taxa de juros e não pode ser convertida em fonte de enriquecimento.

RESTITUIÇÃO DOBRADA. Não há comprovação de má-fé do réu a justificar a restituição dobrada da quantia,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.

DANO MORAL. Inocorrência. Tratou-se de aborrecimento advindo de negócio pactuado entre as partes. A questão foi solucionada com a adequação da taxa de juros e não pode ser convertida em fonte de enriquecimento.

RESTITUIÇÃO DOBRADA. Não há comprovação de má-fé do réu a justificar a restituição dobrada da quantia, inclusive porque até alteração da taxa de juros, o réu se limitava a observar os termos contratualmente avençados

VERBA HONORÁRIA. Majoração. Possibilidade. Quantia irrisória. Inteligência do art. 85, §8, do CPC. Recurso parcialmente provido.